Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-28.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-28.2016.8.14.0201

APELANTE: MONACO VEICULOS LTDA

APELADO: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REAJUSTE CONTRATUAL DO PREÇO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda. contra acórdão que, ao dar provimento à apelação interposta por Mônaco Veículos Ltda., reconheceu a validade do reajuste no preço de veículo em razão de cláusula contratual expressa e do cumprimento do dever de informação. A embargante alega omissão na análise da preliminar de deserção e da abusividade na alteração unilateral do preço após o pagamento da entrada, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de deserção do recurso de apelação; (ii) determinar se o acórdão é omisso quanto à alegação de abusividade na alteração do preço do veículo após a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Constatada omissão quanto à análise da preliminar de deserção, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos com efeito integrativo. Entretanto, a preliminar é rejeitada, pois o pagamento do preparo ocorreu em momento anterior à interposição da apelação, sendo a juntada posterior do comprovante irrelevante para a aferição da tempestividade.

5.

Não há omissão quanto à alegada abusividade da cláusula de reajuste, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu a validade da cláusula contratual, com base na modalidade de venda direta, no caráter estimativo do preço e no cumprimento do dever de informação, afastando qualquer afronta ao art. 30 do CDC.

6.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de omissão em acórdão quanto à preliminar de deserção impõe o acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado, ainda que a preliminar seja rejeitada no mérito.

2.

Não configura omissão a ausência de nova fundamentação sobre matéria expressamente enfrentada no acórdão embargado.

3.

A juntada posterior do comprovante de preparo não caracteriza deserção, desde que comprovado o pagamento tempestivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 1.007, 1.022 e 1.025;

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800517-28.2016.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
(Adv. Daniel Rodrigues Cruz)

EMBARGADO: MONACO VEÍCULOS LTDA.
(Adv. Ricardo Turbino Neves, João Paulo Moreschi)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 25717857), de minha relatoria,
julgado na 9ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 25/03/2025,
que conheceu e deu provimento ao Apelo
,
assim ementado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MAJORAÇÃO DO PREÇO NO MOMENTO DO FATURAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MÔNACO VEÍCULOS LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou procedente o pedido de M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., condenando a requerida ao ressarcimento em dobro de valor pago a maior na compra de um veículo. O recorrente sustenta a legalidade do reajuste do preço do automóvel, com base em cláusula contratual que previa variação conforme a data do faturamento, e a devida comunicação prévia à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do preço do veículo, realizada no momento do faturamento, é válida diante da existência de cláusula contratual expressa; (ii) verificar se houve cumprimento do dever de informação ao consumidor acerca da possibilidade de alteração do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste do preço do veículo até a data do faturamento é válida, desde que expressa de forma clara e compreensível, especialmente em contratos de "venda direta" com a montadora, onde o veículo não está disponível em estoque e o valor pode variar conforme o mercado.

4. O dever de informação foi devidamente cumprido, uma vez que o contrato e a proposta de compra destacavam a possibilidade de alteração do preço e a comunicação do reajuste foi realizada previamente ao pagamento integral, não configurando prática abusiva ou violação aos direitos do consumidor.

5. Não se verifica ofensa ao princípio da vinculação da oferta previsto no art. 30 do CDC, pois a proposta inicial tinha caráter estimativo e estava condicionada à tabela de preços vigente na data do faturamento, circunstância claramente informada ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste do preço do veículo até a data do faturamento é válida quando expressa de forma clara e previamente informada ao consumidor.

2. O dever de informação é considerado cumprido quando o consumidor é comunicado sobre a possibilidade de variação do preço antes do pagamento integral, especialmente em contratos de venda direta com a montadora.

3. O princípio da vinculação da oferta não se aplica quando a proposta de compra apresenta caráter estimativo e prevê expressamente a possibilidade de alteração do valor com base na data do faturamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 30, 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1025099-31.2021.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.02.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011042-88.2021.8.26.0003, Rel. Des. Mário Daccache, j. 31.10.2023”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que o v. acórdão embargado é omisso quanto à análise da preliminar de
deserção
da apelação da ré, sob o argumento de que o comprovante de pagamento das custas não teria sido juntado no ato da interposição; bem como quanto à abusividade da
alteração unilateral do preço
do veículo após a contratação e o pagamento da entrada, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer a sentença ou anular o acórdão por falta de fundamentação.

Por sua vez, a embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, alegando inexistência de vícios no acórdão e destacando que o preparo foi
tempestivamente pago em 04/09/2024
, antes mesmo da interposição da apelação, circunstância devidamente comprovada nos autos, não havendo que se falar em deserção.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão quanto à análise da preliminar de deserção e quanto à abusividade da alteração do preço.

Da análise dos autos, constato haver
omissão no v. acórdão embargado
, no tocante à análise da preliminar de deserção, motivo pelo qual passo a sua análise, devendo integrar o v. acórdão.

Sustenta a embargante que a apelação da ré, ora embargada seria deserta, porque o comprovante do preparo não teria sido juntado no ato da interposição do apelo em 19/09/2024. Todavia, em que pese ter sido exibido todos os documentos referentes ao preparo recursal em 24/09/2024, o efetivo
pagamento das custas recursais foi realizado em 04/09/2024
, antes mesmo da interposição do recurso, e devidamente comprovado antes de qualquer intimação.

A juntada do comprovante em data posterior não compromete a validade do ato, pois a exigência legal (art. 1.007 do CPC) refere-se à comprovação do preparo tempestivo, o que restou atendido, com o pagamento do boleto em 04/09/2024 (PJe ID nº 22866829, pág.03).

Assim, ainda que se reconheça a necessidade de
analisar expressamente
a preliminar, a omissão é aqui
sanada
, sem repercussão no resultado do julgamento, pois não se verifica deserção, motivo pelo qual impõe-se sua
rejeição
.

Por conseguinte, em relação à suposta omissão quanto à abusividade da alteração do preço do veículo após a contratação e pagamento de entrada, não vislumbro a omissão apontada, sobretudo considerando que o acórdão ora embargado foi expresso ao dispor que havia cláusula contratual clara prevendo possível reajuste no preço, em razão da data do faturamento, sendo de geral conhecimento, que quando o veículo não está disponível em loja, em estoque, fica condicionado à faturamento futuro de fábrica/montadora.

Ilustrativamente, colaciono o seguinte excerto do acórdão ora embargado:

É cediço que a legislação consumerista estipula a vinculação do fornecedor quanto às ofertas destinadas ao público, como expresso no artigo 30 da Lei 8.078/90:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Reputo que, no caso concreto, a Apelante não descumpriu a norma. Explico.

Primeiramente, deve ser destacado que a empresa autora optou pela modalidade de compra conhecida como "venda direta" com a montadora dos veículos. Ou seja, a concessionária não detém o veículo em estoque, sendo uma intermediadora entre os compradores e a montadora.

Por não estar disponível para imediata comercialização, na modalidade de venda direta, os prazos para a entrega do veículo costumam ser maiores, de tal modo que o preço pode variar conforme a data do efetivo faturamento do automóvel.

Desse modo, logo na primeira página da proposta há indicação clara quanto à possibilidade de reajustes dos preços: “Os preços estão sujeitos a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo”. Consta ainda, o número da proposta 2137143 e a sua data 10/03/2016.

A proposta, portanto, foi formalizada com informações bastante claras sobre a modalidade de compra (venda direta) e sobre a possibilidade de alteração do preço do veículo. Na cláusula acima mencionada, não há dúvida quanto ao caráter estimativo do preço, não havendo se falar em obrigação da ré em manter exatamente o preço previsto na proposta.

Com efeito, ainda que aplicável o código consumerista à relação entre as partes, não foi identificada qualquer abusividade ou falha de informação por parte da requerida, de tal modo que deve prevalecer as cláusulas contratuais aceitas por ambas as partes.

Outrossim, o preço foi alterado antes do faturamento, considerando-se as condições do mercado automobilístico, não se vislumbra que tal cláusula seja abusiva como alegado na r. sentença, ante a previsão de modificação de preço informada de modo claro na contratação.

Logo, ante todas as premissas, é notório que, em tais condições, não se cuida de venda de veículo em estoque e sim veículo da montadora, fabricado conforme os pedidos, e tal procedimento justifica a divergência de preço, pois o valor informado no pedido está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigentes à data de faturamento do veículo, que ocorreu apenas em 22/04/2016”.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte (AgInt no AREsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial acolhimento aos

Embargos de Declaração opostos
,
para, sanar a omissão quanto à preliminar de deserção,
conferindo
o efeito integrativo,
nos termos da fundamentação e
rejeitando-a.
Considero
prequestionada
a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 07/10/2025